Tribunal: TJMT
Processo: 1028918-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. Contrato bancário. Tutela de urgência. Exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito. Negativa de contratação. Fato negativo. Necessidade de dilação probatória. Probabilidade do direito não caracterizada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028918-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MARIA ADRIANA DE MIRANDA - CPF: 303.502.148-16 (AGRAVANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
A
ção declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por dano moral
.
Contrato bancário.
Tutela de urgência.
Exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito. N
egativa de contratação
. F
ato negativo
.

N
ecessidade de dilação probatória
. P
robabilidade do direito não caracterizada
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto
pel
a
autor
a

contra decisão que

indeferiu o
pleito
de
tutela de urgência para
fosse determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição de crédito,
sob o fundamento de que
não há nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar a probabilidade do direito, isto é, que o débito que gerou a negativação realmente decorre de fraude bancária praticada a partir dos dados pessoais da autora
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em definir se os autores demonstraram satisfatoriamente a presença dos requisitos legais necessários a justificar e autorizar a concessão da tutela de urgência
para fins de
determinar
à ré que suspenda a prática de atos de cobrança dos débitos provenientes do contrato objeto da lide.

III. Razões de decidir

3.
A antecipação dos efeitos da pretensão autoral só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade d
o
direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso
tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.

4.
Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de inexistência de contratação ou vício de consentimento, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARIA ADRIANA DE MIRANDA

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Alta Floresta
/MT, que nos autos da ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Proc. nº
1004965-29.2025.8.11.0007
), ajuizada

p
ela agravante em face de

WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
in
def
eriu o pedido de
tutela de urgência
formulado pel
a
autor
a
/agrava
nte

para que fosse determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição de crédito, por considerar que
não há
nos autos
elementos
probatórios
suficientes
a
evidenci
ar
a probabilidade do direito
, isto é, que o débito que gerou a negativação realmente decorre de fraude bancária praticada a partir dos dados pessoais da autora
(cf. Id. nº
202969010

dos autos de origem).

A
agravante
insiste em que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, pois, para fins de cognição sumária, o
boletim de ocorrência relatando a fraude
e
o comprovante da inscriç
ão
indevida

no cadastro de proteção ao crédito
constituem
indícios relevantes de que não houve
a
contratação
do negócio que gerou o débito
negativador
, ou seja, consistem em prova inicial suficiente a convencer da probabilidade do direito, razão pela qual pede
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada a fim de determinar à ré/agravada que dê baixa nos apontamentos restritivos lançados em seu nome
(cf. Id.
nº

309703390
).

Dispensa as
contrarrazões
à falta de angularização do feito de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da causa envolve a
pretensão autoral de
ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, pois, segundo a exposição inicial, a autora/agravante “
jamais contratou qualquer serviço financeiro – seja conta bancária, cartão de crédito ou empréstimo – junto à instituição financeira
r
é
”, e a consequente inexigibilidade do débito decorrente do contrato nº 527290204 e da ilicitude da inclusão do seu nome nos cadastros restritivos por essa dívida.

Na decisão agravada, ao analisar o pedido de
tutela de urgência
formulado pela autora/agravante para que fosse imposto à ré/agravada a obrigação de promover a imediata baixa do apontamento restritivo, o MM. Juiz indeferiu o pleito autoral por considerar que
não há
nos autos
elementos
probatórios
suficientes
a
evidenci
ar
a probabilidade do direito
, isto é, que o débito que gerou a negativação realmente decorre de fraude bancária praticada a partir dos dados pessoais da autora

Ora, e
m
exame inicial
,
antes da formação do contraditório, é evidente que os fundamentos autorais não se mostram suficientes ou convincentes a ponto de permitir juízo positivo quanto à

probabilidade do direito
alegado,
pois, com efeito,
a exposição postulatória está alicerçada exclusivamente na
afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial
com a ré/agravada,
ou seja, fundada
na
afirmação de
fato negativo
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza,
o que faz com que, neste momento,
o único elemento que, por ora, serve de apoio à
pretensão da autora são as suas próprias palavras, estas
que, como bem se sabe, ou, no mínimo,

é possível de se imaginar, não
são
dign
as de total confiança e credibilidade por si só, sobretudo neste momento processual.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito fundada em ausência de efetiva contratação ou desconhecimento da origem da dívida, esta
eg
. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte
autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
”
(
TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI
1006175-78.2021.8.11.0000
– Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
– j.
23/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)
.

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida.

Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento
mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição
agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021).

“EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão
adstritas
à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o
que não se verifica no presente caso” (
TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado –
RAI 1012233-05.2018.811.0000
– Rel. Desa.
SERLY MARCONDES ALVES
– j.
20/02/2019,
Publicado
no DJE 21/02/2019)
.

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos
”
(
TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI
1005107-93.2021.8.11.0000
– Rel. Des.
JOAO FERREIRA FILHO
– j.
25/05/2021,
Publicado
no DJE 07/06/2021)
.

Portanto, embora seja certo
que entre
a
autor
a
e
ré
vigora relação
consumerista, regulamentada
pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa
da parte em Juízo, logo, concedendo que o
cenário
incipiente
estabelecido nos autos
não denota
a
presença dos requisitos legais indispensáveis à antecipação da tutela (CPC, art. 300)
, sendo impossível presumir,
a princípio, que a cobrança dos
débitos
questionados é injusta ou injustificada,
o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Pelo exposto,
nego provimento a
o
recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025